Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-61.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000221-61.2018.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), ROBERTO FALCAO STAHNKE - CPF: 907.986.861-20 (APELADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3º E 4º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS POR PREÇO FIXO POR SACA - COMPROVADOS – INADIMPLEMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS INDEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Identificado os aspectos e circunstâncias fáticas que auxiliam na compreensão da natureza jurídica do pacto celebrado entre as partes, principalmente na participação de gerente Nerval de Moura, representante da empresa requerida, no negócio de compra e venda dos grãos de propriedade do autor.

2. As partes NÃO celebraram tão somente contrato de depósito, mas, pactuaram também compra e venda dos grãos (milho), na modalidade de preço fixado por saca, assim a requerida tendo a posse e a propriedade dos grãos em armazém, transferiu à destinatária compradora o objeto vendido, de forma que os efeitos jurídicos produzidos por esta transação geraram ao autor o direito de exigir da ré o adimplemento do contrato, através do pagamento do produto em dinheiro.

3. A operação de compra e venda realizou-se plenamente, havendo a transferência da posse e da propriedade da mercadoria objeto da transação, carecendo de verossimilhança a alegação da ré, de que era apenas depositário do produto, pois comprovado no decorrer da instrução, que recebeu os grãos e os comercializou, com preço fixo, restando descaracterizando, desta forma, o depósito regulado pelo art. 627 do NCC, no qual o depositário recebe o objeto para guardar e restituir quando lhe for exigido. Existem provas concretas que amparam, de sobremaneira, a tese sustentada pela parte autora”.

4. E mesmo que alegue o autor que da inadimplência da parte requerida lhe ocasionou prejuízos financeiros e que o levaram a descontrole financeiro a deixar de honrar seus compromissos financeiros e cheques emitidos, que o levaram a constar em cadastro de inadimplentes e órgãos de restrição ao crédito, entendo que suas alegações não devem prevalecer, a teor das razões recursais da recorrente, isto porque entendo que o inadimplemento contratual é desavença comum das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

5. O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

6. SENTENÇA REFORMADA a excluir os danos morais de condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIPAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra a sentença de ID nº 140957651, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da e “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de nº 0000221-61.2018.811.0101 proposta por ROBERTO FALÇÃO STHANKE, em face dos ora apelantes.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz do feito julgou a ação procedente, cujo dispositivo é o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de confirmar a antecipação da tutela e CONDENAR a requerida:

a) ao pagamento da quantia de R$ 94.549,00 (noventa e quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais) em razão do inadimplemento contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da citação e atualização monetária, a partir da data do vencimento da dívida (15.08.2017) (Súmula 43 do STJ), segundo índice do INPC/IBGE;

b) ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao cheque devolvido somado ao valor corresponde à data do fato de 3.360 (três mil, trezentas e sessenta) sacas de soja referente ao contrato de confissão de dívida e 880 (oitocentos e oitenta) sacas de soja, acrescidas de 20% referente à inadimplência do arrendamento rural, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e;

c) ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC;

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação, consoante disposto no artigo 85, §2° do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas, os quais somente poderão ser apurados após a liquidação da sentença.”

Irresignada, a apelante/requerida SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em suas razões recursais (ID nº 140957652) alegou preliminarmente ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que a sentença recorrida faz referência à diversos documentos anexados pelo autor, a fim de justificar a condenação em danos materiais, contudo, os documentos referenciados sequer representam de modo efetivo, prejuízo a ser reparado, eis que trata-se de obrigação decorrente da própria atividade do Autor e que envolve produto diverso do que se discute na lide (contrato de arrendamento com obrigação de pagamento em soja).

E que tais documentos foram protocolados pelo Autor em novembro de 2018, porém a recorrente nunca foi intimada para se manifestar a respeito, de modo que a r. sentença, ao se fundamentar de forma contundente nestes elementos para impor obrigação à Recorrente, viola o contraditório e ampla defesa, pois não lhe foi oportunizado adequadamente o ato de impugnação desses documentos.

Alegou que os documentos apresentados pelo Autor e utilizados no julgamento são posteriores à impugnação a contestação (mesmo que tenham data anteriores ao ajuizamento da demanda – 26/01/2018), e foram anexados discretamente após o saneamento do feito, sem qualquer intimação para tanto.

Complementou suas alegações que o cheque de R$ 5.000,00 devolvido em 2017, o contrato de arrendamento rural de SOJA (produto diverso do objeto da demanda, que é milho) foi firmado em 2016 com previsão de pagamento em soja no mês de março de cada ano, enquanto a confissão de dívida, que também trata de soja e não milho foi firmada em julho de 2017 mais de um ano antes do negócio objeto desta demanda.

Que o Juízo de origem nunca concedeu à parte ora Recorrente o momento oportuno para manifestar-se sobre documentos anexados aleatoriamente ao processo, não podendo se permitir válido um julgamento com base neles somente porque a Recorrente não os impugnou “a qualquer momento”.

No mérito arguiu ausência de aquisição de produto do autor pela recorrente – crédito declarado na recuperação judicial da empresa D.R.F. – ilegitimidade passiva.

Alegou que andou mal o d. Juízo a quo ao declarar que houve negócio jurídico realizado entre o Autor e a Recorrente e ao afirmar na sentença de Embargos de Declaração que “não ficou comprovado que o crédito na ação de recuperação judicial é o mesmo crédito pretendido no presente processo” e que “não houve requerimento sobre o pronunciamento da existência do mesmo crédito em outra ação.”

Insurgiu ainda que desde a defesa e toda prova existente nos autos revelou que o autor não vendeu qualquer produto à recorrente, não tendo como impor à esta o pagamento de um produto que sequer foi adquirido por esta. E que é absurda a presunção na r. sentença de que “o autor passou a acreditar que estava negociando com empresa Requerida e não com terceiros”.

Argumentou que na petição juntada aos autos, antes da realização da prova oral em 17/07/2018, a recorrente comprovou que o crédito objeto desta ação está incluído na recuperação judicial da empresa DRF (recuperação judicial, conforme autos n. 1001011-92.2018.8.11.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop/MT), ao contrário do que constou na sentença impugnada.

Defendeu ainda que é incontroverso nos autos que a recorrente não realizou a compra da produção de milho do Autor, tampouco se obrigou a tanto, tendo apenas e tão somente lhe prestado serviços de armazenamento e padronização.

Levantou questão de que seria muita coincidência a DRF indicar em sua recuperação judicial o próprio Autor como um de seus credores, e por exatamente o mesmo valor que foi agora imposto à Recorrente ilegalmente. Argumentou ainda se é permitido o enriquecimento ilícito do autor, pois além de obter o direito de receber o crédito pretendido através da sentença ora recorrida, poderá recebê-lo novamente no âmbito da recuperação judicial.

Refutou a condenação em danos morais sob argumento de julgamento ultra petita, sob alegação de que embora em nenhum momento o autor tenha indicado a quantia atribuída ao pedido como uma mera estimativa, de forma divorciada da necessária imparcialidade que é imposta aos magistrados, o d. Juízo a quo o condenou ao pagamento do dobro do valor pedido.

Questionou - qual foi o inadimplemento da recorrente, se esta não adquiriu o produto do autor e, tampouco, se obrigou a realizar qualquer pagamento, por meio de contrato de compra e venda ou nota fiscal de venda?.

Que não há nos autos qualquer requisito da responsabilidade civil que impute à recorrente a responsabilização pelos supostos danos morais suportados, sendo eles o ato ilícito, o nexo de causalidade e a culpa, vez que as ações que ensejaram os prejuízos não comprovados pelo autor não foram praticadas pela recorrente, que, ao contrário disso, desempenhou de forma diligente o contrato pactuado que foi unicamente o de armazenagem e beneficiamento dos grãos.

Requer seja recebido o presente recurso e seja provido nos termos da fundamentação para que seja reconhecida a nulidade da sentença, bem como sejam julgados completamente improcedentes os pedidos deferidos pela origem, ou, sucessivamente seja o valor arbitrado a título de danos morais arbitrados dentro do limite da exordial. Requer sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID nº 140957655, refuta os argumentos do apelante, caracterizando o recurso interposto de protelatório requer a condenação em litigância de má-fé e ao final pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto SIPAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de nº 0000221-61.2018.811.0101, que a julgou procedente ação.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que a requerida não realizou o pagamento ao autor da venda de 4.805 (quatro mil oitocentos e cinco) sacas de milho, as quais parte estavam depositadas no Armazém da empresa CAAGE e outra na própria requerida, sendo intermediada a venda pela empresa requerida, por seu gerente de nome Nerval de Moura.

Que na ocasião foi negociado a venda de grãos à empresa compradora D.R.F. Comercial Agrícola Ltda. EPP, no total de 7.273 (sete mil, duzentos e setenta e três) sacas de 60 Kg de milho, ao preço de R$ 13,00 (treze reais) a saca, contudo, apesar da entrega dos grãos a compradora, a empresa requerida SIPAL não lhe repassou o valor total de R$ 94.549,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais).

Aduziu que do não pagamento efetuado pela requerida, teve completo descontrole em sua finança, que o deixou sem recursos para plantio da safra de 2017/2018. Restou incluído em rol dos inadimplentes do SERASA, SPC e ACPC.

Requereu indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) pela inadimplência e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação do nome do Autor, fruto da inadimplência da Requerida. Juntou documentos com a inicial.

Em requerimentos, pediu a condenação da ré ao pagamento no valor de R$ R$ 94.549,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais); condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela injustificável ausência de pagamento do milho por ela negociado; a condenação da requerida ao pagamento da quantia de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, pela negativação do requerente em órgãos de restrição ao crédito.

Prolatada sentença sob o ID nº 140957652, cujo dispositivo é o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de confirmar a antecipação da tutela e CONDENAR a requerida:

a) ao pagamento da quantia de R$ 94.549,00 (noventa e quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais) em razão do inadimplemento contratual, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da citação e atualização monetária, a partir da data do vencimento da dívida (15.08.2017) (Súmula 43 do STJ), segundo índice do INPC/IBGE;

b) ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao cheque devolvido somado ao valor corresponde à data do fato de 3.360 (três mil, trezentas e sessenta) sacas de soja referente ao contrato de confissão de dívida e 880 (oitocentos e oitenta) sacas de soja, acrescidas de 20% referente à inadimplência do arrendamento rural, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e;

c) ao pagamento, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC;

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação, consoante disposto no artigo 85, §2° do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas, os quais somente poderão ser apurados após a liquidação da sentença.”

Irresignada, a apelante/requerida SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em suas razões recursais (ID nº 140957652) alegou preliminarmente ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que a sentença recorrida faz referência a diversos documentos anexados pelo autor, a fim de justificar a condenação em danos materiais, contudo, tais documentos referenciados sequer representam de modo efetivo, prejuízo a ser reparado, eis que trata-se de obrigação decorrente da própria atividade do autor e que envolve produto diverso do que se discute na lide (contrato de arrendamento com obrigação de pagamento em soja).

No mérito arguiu ausência de aquisição de produto do autor pela recorrente – crédito declarado na recuperação judicial da empresa D.R.F. – ilegitimidade passiva.

Alegou que andou mal o d. Juízo a quo ao declarar que houve negócio jurídico realizado entre o Autor e a Recorrente e ao afirmar na sentença de Embargos de Declaração que “não ficou comprovado que o crédito na ação de recuperação judicial é o mesmo crédito pretendido no presente processo” e que “não houve requerimento sobre o pronunciamento da existência do mesmo crédito em outra ação.”

Insurgiu ainda que desde a defesa e toda prova existente nos autos revelou que o autor não vendeu qualquer produto à recorrente, não tendo como impor à esta o pagamento de um produto que sequer foi adquirido por esta. E que é absurda a presunção na r. sentença de que “o autor passou a acreditar que estava negociando com empresa Requerida e não com terceiros”.

E que não há nos autos qualquer requisito da responsabilidade civil que impute à recorrente a responsabilização pelos supostos danos morais suportados, sendo eles o ato ilícito, o nexo de causalidade e a culpa, vez que as ações que ensejaram os prejuízos não comprovados pelo autor não foram praticadas pela recorrente, que, ao contrário disso, desempenhou de forma diligente o contrato pactuado que foi unicamente o de armazenagem e beneficiamento dos grãos.

Pois bem, o cerne da discussão paira acerca da responsabilidade e participação/intermediação da requerida na venda de grãos depositados em seu armazém, consequentemente, e em eventual relação contratual, com sua inadimplência, nasce o dever de indenizar o requerente.

DA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

A priori devo aqui analisar arguição preliminar de cerceamento de defesa do recurso de apelação da recorrente/requerida, sob alegação que a sentença recorrida fundamenta seu decisum em diversos documentos anexados pelo autor, contudo, tais documentos referenciados sequer representam de modo efetivo, prejuízo a ser reparado, eis que trata-se de obrigação decorrente da própria atividade do autor e que envolve produto diverso do que se discute na lide.

Data vênia da razão preliminar recursal da apelante, vejo que sua a arguição de nulidade não deve prosperar.

Isto porque compulsando os autos, e em detida análise dos fundamentos da sentença recorrida, vislumbro o total respeito a produção de provas na fase instrutória dos autos, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, além disso, levado em conta os fundamentos do decisum, não entendo que o MM. Juízo fundamentou decisão sentencial em documentos não respeitados e oportunizados às partes a sua impugnação, mas longe disso, vejo que em amparo a convicção do juízo de primeiro grau, dentro de todo conjunto fático-probatório dos autos, levou em consideração a prova oral produzida e estabelecida entre as partes, mais especificamente em declaração dos personagens envolvidos no caso. Neste sentido colho termos da sentença recorrida em que se baseou nos testemunhos a formar sua convicção, como dos fatos expostos pelo preposto da requerida – Carlos Alexandre, testemunhas Arnildo, Juarez e Vilsoni.

Lembro ainda que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso em todos os elementos dos autos.

In casu, verifica-se que o juízo de piso, como destinatário final das provas, incumbiu legalmente pela modalidade probatória necessária a análise do feito, sendo relatado da vasta produção de provas documentais e orais produzidos pelas partes a consubstanciar na r. sentença ora combatida.

Explico ainda que valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar alegado cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

Por isso, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO
.

Da relação jurídica e dos danos materiais.

Em análise detida dos fatos e provas dos autos, considero por esclarecido os fatos em deslinde da causa, da existência de relação jurídica entre a recorrente e o autor, sobretudo no que diz respeito a intermediação da compra e venda dos grãos junto a empresa compradora - a D.R.F. Comercial Agrícola LTDA EPP, que ora se encontra em processo de recuperação judicial.

Com fulcro nesta primeira análise, vejo que as razões recursais da recorrente não devem prosperar. Senão vejamos.

Tenho por acertado e incensurável a r. sentença que em entendimento firme e convicta, fundamentou o decisum a considerar pela legitimidade passiva da recorrente/requerida, visto os documentos colacionados aos autos pelas partes, inclusive por confissão da empresa requerida por seu preposto Carlos Alexandre em audiência, a identificar aspectos e circunstâncias fáticas que auxiliam na compreensão da natureza jurídica do pacto celebrado entre as partes, principalmente na participação de gerente Nerval de Moura, representante da empresa requerida, no negócio de compra e venda dos grãos de propriedade do autor. Por tal razão não assiste fundamento a insatisfação recursal de tese de contrariedade na sentença guerreada.

Verifico que as partes NÃO celebraram tão somente contrato de depósito, mas, pactuaram também compra e venda dos grãos (milho), na modalidade de preço fixado por saca, assim a requerida tendo a posse e a propriedade dos grãos em armazém, transferiu à destinatária compradora o objeto vendido, de forma que os efeitos jurídicos produzidos por esta transação geraram ao autor o direito de exigir da ré o adimplemento do contrato, através do pagamento do produto em dinheiro.

Destarte, a operação de compra e venda realizou-se plenamente, havendo a transferência da posse e da propriedade da mercadoria objeto da transação, carecendo de verossimilhança a alegação da ré, de que era apenas depositário do produto, pois comprovado no decorrer da instrução, que recebeu os grãos e os comercializou, com preço fixo, restando descaracterizando, desta forma, o depósito regulado pelo art. 627 do NCC, no qual o depositário recebe o objeto para guardar e restituir quando lhe for exigido. Existem provas concretas que amparam, de sobremaneira, a tese sustentada pela parte autora. Neste ponto transcrevo fundamentos da sentença pois precisa em sua análise, vejamos:

“...o preposto da empresa Requerida, Carlos Alexandre, declarou que trabalha na empresa de Cláudia há 03 (três), no setor administrativo, e que emitiu documento de retirado do produto do Autor para a empresa D.R.F e que trabalhou com o Sr. Nerval na Requerida, conhecendo o autor de outras negociações realizadas anteriormente. Explicou que o cliente deixa o produto no armazém para beneficiamento, mas que a Requerida também é compradora de grãos, porém o cliente escolhe para quem deseja vender, não trabalhando como intermediária de venda. Esclareceu que desconhece como ocorreu a negociação entre o Autor e a D.R.F., sendo apenas informado pelo Autor e pelo Sr. Nerval para emitir o documento, como foi realizada a autorização de embarque do Autor para a empresa D.R.F.” (sic)

E não obstante o comprovado pelo autor/recorrido nos autos, não vislumbro qualquer documento ou prova produzida pela parte requerida capaz de impedir, modificar ou extinguir direito do requerente. Assim em vista da notória ausência de documento essencial a comprovar suas alegação e peculiaridades da relação negocial, tenho que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), dos termos e especificações alegados do adimplemento contratual de ter somente prestado os serviços de armazenamento e padronização dos grãos.

Nesse sentido, mesmo que a recorrente tenha arguido que a relação entre as partes se fundou tão somente na prestação dos serviços de armazenamento e padronização dos grãos (onde a obrigação do depositário é, em suma, apenas restituir o bem depositado), não se pode levar a cabo a alegação sem comprovação que assim se valha, “falar e não comprovar é o mesmo que nada dizer”. Logo, reafirmo da irretocável sentença que nesse sentido julgou da relação mantida entre as partes a envolver na compra e venda dos grãos. Mesmo porque como bem exarado em decisum de primeiro grau o art. 932, inciso III e o Art. 933, ambos do Código Civil são claros a adotar a responsabilidade civil objetiva do empregador quanto aos atos cometidos por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, ainda que não haja culpa.

Havendo o ato ilícito de inadimplência de contrato há que se exigir do seu agente causador o dever de indenizar danos ocasionados (art. 186 e 927 ambos do Código Civil).

Assim sendo, tendo em vista que as quantidades (sacas) de milho constituem-se em matéria comprovada nos autos, verifica-se que a obrigação da parte requerida, advinda da pactuação do contrato de compra e venda dos grãos, consubstancia-se no pagamento do valor fixado por saca, assim bem fundados na função social do contrato (CCB, art. 421) e na observação dos princípios de probidade e boa-fé (CCB, art. 422).

Do Dano Moral por Inadimplência Contratual.

Inobstante os danos materiais impingidos pela recorrente e os transtornos enfrentados pelo recorrido/autora diante do descumprimento de obrigação contratual, não vejo grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. Neste importe ante as razões recursais da apelante de reforma da sentença recorrida que a condenou a indenizar os supostos danos morais, a meu ver, entendo que devem prosperar suas pretensões recursais.

E mesmo que alegue o autor que da inadimplência da parte requerida lhe ocasionou prejuízos financeiros e que o levaram a descontrole financeiro a deixar de honrar seus compromissos financeiros e cheques emitidos, que o levaram a constar em cadastro de inadimplentes e órgãos de restrição ao crédito, entendo que suas alegações não devem prevalecer, a teor das razões recursais da recorrente, isto porque entendo, que o inadimplemento contratual é desavença comum das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

Sabendo da possibilidade falível da parte em descumprir pactuado, deveria cercar-se a parte requerente de meios financeiros a se amparar até que a situação de inadimplência se normalize. Entendo dos autos que apesar de alegar suposto reflexo e descontrole financeiro impingido pela quebra contratual por parte da requerida, não entendo haver nexo causal entre a conduta ilícita e o dano de inscrição no SERASA, SPC e outros, a configurar o dano moral.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para tão somente reformar a sentença recorrida a excluir da parte em indenização aos danos morais, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Minha divergência restringe-se apenas quanto ao dano moral, a fim de mantê-lo, tal qual fez a sentença de 1 Grau.

Com isso, elevo os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) do valor fixado.

Desse modo, nego provimento ao recurso, com a devida vênia do eminente relator.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addario.

EM 15 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023